Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725373-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA TOBIAS CAMPELLO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYRA TOBIAS CAMPELLO SILVA contra decisão de ID 97355699, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com os custos do processo. Afirma que era dependente econômica do servidor público falecido; que, apesar da maioridade, é incapaz para o exercício de atividade laboral; que a pensão por morte deve ser dividida com sua mãe. Requer, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, no intuito de se determinar o imediato pagamento de pensão por morte, em rateio com o valor recebido atualmente pela viúva. É o breve Relatório. Decido. Em relação à gratuidade de justiça, o i. juízo a quo não indeferiu, de plano, a concessão do benefício, mas determinou a apresentação de documentos que comprovassem a hipossuficiência econômica. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que dos despachos não cabe recurso. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de comprovação da hipossuficiência. Sem carga decisória, porquanto visava mero esclarecimento acerca da condição econômica da parte, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). Não conheço, portanto, do capítulo recursal que abordou a questão da gratuidade de justiça, uma vez que não houve pronunciamento judicial na origem deferindo ou não o benefício. Quanto ao pedido de pagamento de pensão por morte de servidor público, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, considerando os requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Em relação à probabilidade do direito, entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, segundo a qual a idoneidade da manifestação estatal é presumida até que o interessado apresente elementos probatórios suficientes para desconstituí-la. A própria agravante reconhece que a Polícia Civil, órgão que o genitor integrava, recusou o pedido administrativo de reconhecimento da dependência econômica. Ademais, a perícia técnica realizada por junta oficial (ID 97314057) rechaçou sua incapacidade laboral. Nesse contexto, somente com a adequada formação do contraditório e a instrução probatória é que será possível refutar a conclusão alcançada pela junta médica oficial, cujo laudo tem presunção de legitimidade. Colaciono elucidativo precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. FILHO MAIOR. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1- O intervalo de tempo de 03 anos entre o fato gerador do requerimento de pensão e seu pedido em juízo, indicam que o agravante não se encontra em situação econômica de vulnerabilidade. 2- Inexistindo elementos nos autos suficientes a configurar prova inequívoca da alegada dependência e da incapacidade laboral do agravante, é necessário a realização de instrução probatória no momento processual oportuno, com a possibilidade, inclusive, de eventual produção de provas pericial, oral e documental, após a instauração do contraditório. 3- Agravo conhecido, mas improvido. (Acórdão 871384, 20150020108564AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/5/2015, publicado no DJE: 8/6/2015. p.: 148) Por fim, em se tratando de verba de natureza alimentar, sua irrepetibilidade tem aptidão para tornar irreversível eventual decisão concessiva do benefício, em afronta ao disposto no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 11 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora